Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713115-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ODILENE FERREIRA FERNANDES TEIXEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Odilene Ferreira Fernandes Teixeira (ID no 46472590) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição, conheceu e deu provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário (ID no 46158180). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO